Tribunal: STF
Processo: HC 261717
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 219.655/AL.



    Pelo que se depreende, o paciente foi denunciado pela prática do crime de estelionato (art. 171, § 4º, do Código Penal), “por, em tese, ter induzido a vítima em erro para obter vantagem econômica indevida mediante transferência de valores oriundos de empréstimo”.



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada:



    A fim de delimitar a controvérsia, insta descrever como restou consignado pela Corte de origem no acórdão do writ impetrado na origem, in verbis (fls. 387-389 - grifei): 



    [...] em análise dos documentos que instruem a inicial e dos elementos disponíveis até este momento, verifica-se que o suposto crime de estelionato atribuído ao paciente teve como vítima o senhor Antônio Venâncio da Silva, então com 69 anos de idade, o qual, à época dos fatos, procurou espontaneamente as autoridades policiais, ocasião em que registrou boletim de ocorrência e prestou declarações perante o Ministério Público na Delegacia de Polícia, quando ainda se tratava de crime de ação penal pública incondicionada. 



    [...] 



    13. Nesse contexto, considerando que a vítima manifestou expressamente o interesse na apuração dos fatos, o que resta formalizado por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 09/10 dos autos de origem), assim como tendo relatado o caso à autoridade policial (fls. 37 /39 dos autos de origem), resta suprida a condicionante de representação . 



    14. Outrossim, ressalta-se que o trancamento da ação penal, conforme sedimentado na jurisprudência nacional, só é possível, por via de habeas corpus, quando ficar demonstrado inequivocamente, sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a total ausência de prova da materialidade do fato ou de indícios mínimos de autoria, situações que não restaram demonstradas de plano nos autos. 



    15. Ante a ausência de ilegalidade patente ou abuso de poder capazes de justificar o trancamento da ação penal, sua manutenção é medida que se impõe."



    Pois bem. 



    Conforme entendimento que prevalece na Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça acerca da questão da condição de procedibilidade no delito de estelionato, prevista no § 5º do artigo 171 do Código Penal, é suficiente a manifestação inequívoca do interesse da vítima em dar prosseguimento à persecução penal, sendo desnecessárias maiores formalidades:



    [...]



    No caso dos autos, de acordo com o que asseverou o Tribunal a quo, a vítima, "à época dos fatos, procurou espontaneamente as autoridades policiais, ocasião em que registrou boletim de ocorrência e prestou declarações perante o Ministério Público na Delegacia de Polícia" (fl. 387), tendo manifestado, portanto, inequívoca e expressamente o seu interesse na apuração dos fatos. 



    Dessa forma, a conclusão alcançada pela instância ordinária está em sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior sobre o tema, sendo inviável sua alteração, no que concerne à eventual divergência de datas, tendo em vista a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos de origem, procedimento impróprio na via do habeas corpus, ou de seu recurso ordinário, conforme iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 



    [...]



    Dessarte, considerando que as conclusões proferidas pela instância ordinária no aresto recorrido estão em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, no caso, a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício. 



    Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 34, inciso XVIII, alínea "b" do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “Com a alteração legislativa introduzida pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), vigente desde 23/01/2020, o crime de estelionato passou a ser de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, conforme §5º do art. 171 do CP”. Entretanto, “nenhuma representação expressa foi oferecida pela vítima ou por representante legal no prazo legal de 6 meses após a ciência da autoria, limitando-se a vítima, quando muito, a registrar um boletim de ocorrência policial”. Ao final, requer a concessão da ordem para trancar a ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2025. 



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente